Tribunal: TCU
Processo: 012.803/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 577/2017-P, relativo às obras de canalização do Córrego Cascavel, em Goiânia/GO (FCB 2016 - TC 008.376/2016-6)

Inteiro teor:
Acórdão 116/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento instaurado em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 577/2017-TCU-Plenário , proferido no âmbito da fiscalização TC Processo 008.376/2016-6 . Considerando o registro da AudUrbana de que, no que tange aos achados, importa anotar que, ao contrário de grande parte dos processos de fiscalização de conformidade deste TCU, os atos sob análise não dizem respeito a possíveis danos ao erário ou pagamentos não condizentes com as especificações e quantitativos contratados. Exceto por questões pontuais relacionadas à execução da obra, a justa preocupação trazida aos autos refere-se, essencialmente, à demora na consecução do empreendimento; Considerando que, no entanto, conforme exposto na parte inicial da instrução técnica, as últimas informações obtidas sobre o andamento do empreendimento indicam que as obras permanecem paralisadas até a data desta instrução - situação para qual contribui o complexo contexto instaurado após decisão judicial anular decisão administrativa que rescindiu contrato de execução das obras devido à falta de desempenho do contratado; Considerando que, na esteira das avaliações referentes ao presente monitoramento, foram identificadas deficiências na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra), especialmente no que diz respeito à execução de atos relativos a licitações e a gestão dos contratos de execução das obras. Além disso, a secretaria apresentou dificuldades no cumprimento das deliberações do TCU que demandaram a elaboração e execução de planos de ação para o empreendimento; Considerando também os esforços realizados pelo TCU no acompanhamento do empreendimento até a presente etapa processual, sendo importante destacar que, antes de passar à competência desta AudUrbana, as ações de controle voltadas às obras objeto destes autos envolveram esforços de outras duas unidades técnicas: as extintas Secex-GO e SeinfraCOM; Considerando a informação da unidade técnica, de que no presente processo sucedem a análise registrada no relatório de fiscalização originário (i) a elaboração de seis instruções processuais, cinco destas no âmbito do presente monitoramento; e (ii) a expedição de quatro deliberações pelo Plenário deste TCU; Considerando que a presente instrução trata de alguns fatos relacionados ao Contrato 7/2014, que expirou sem a conclusão do seu objeto em 25/8/2016, sendo sucedido por uma nova contratação (Contrato 65/2019), para a qual também ocorreu um procedimento de rescisão judicializado pela empresa contratada; Considerando o registro da análise técnica, que se deve observar especialmente que ainda está pendente posicionamento definitivo sobre razões de justificativa relativas a audiências realizadas ainda no ano de 2016, com base no relatório de fiscalização. Esse atraso em fornecer uma resposta a aspectos questionados pelo TCU, além de prejudicar os direitos dos auditados, limita a efetividade da própria ação de controle; Considerando o princípio da duração razoável do processo (relacionado ao princípio da celeridade processual), que preconiza a necessidade de uma resposta em prazo adequado a qualquer ação do Estado. Esse princípio se torna ainda mais relevante quando estão em jogo fatos que envolvem a avaliação de condutas passíveis de punição, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal dispõe que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"; Considerando que, com base no conjunto de elementos avaliados, considerou-se que as condutas atribuídas aos distintos gestores não diferem em suas essências e, em grande parte, são reflexo do contexto em que estavam inseridos, no qual se destaca a desestruturação da área responsável pela contratação e gestão das obras do empreendimento; Considerando o registro da AudUrbana, naquele subtópico, que não há atos ou omissões específicos que possam ser associados, de forma direta, aos sucessivos atrasos identificados na execução do empreendimento. Pelo contrário, ao analisar a situação como um todo, a análise técnica infere que os atrasos decorrem de um conjunto acumulado de fatores, o que inviabiliza a responsabilização subjetiva dos agentes públicos envolvidos. Ademais, considerou que não há indícios de má-fé ou de manifesta leniência por parte dos gestores em relação às empresas contratadas para a execução das obras; Considerando que, nesse contexto, em observância ao art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sobrepesando as circunstâncias práticas que limitaram ou condicionaram a ação dos gestores, bem como a natureza e a gravidade das condutas a eles imputadas, a AudUrbana concluiu pelo acolhimento das razões de justificativas apresentadas, com a consequente exclusão da responsabilidade de todos os agentes públicos ouvidos em audiência; Considerando que a proposta de mérito dos presentes autos também abrange a avaliação do cumprimento das deliberações expedidas pelo TCU, tanto no âmbito deste processo de monitoramento quanto no processo original de fiscalização. Nesse sentido, no Subtópico C.3 da instrução técnica foram apresentadas as conclusões sobre o atendimento a cada item dos acórdãos avaliados; . Considerando que ao final do referido subtópico foi pontuado que, mesmo nos casos em que não se constatou o efetivo cumprimento da deliberação avaliada, o histórico do acompanhamento realizado indica a inviabilidade da adoção de ações de controle complementares. Nessa esteira, em apreço à eficiência administrativa e à economia processual, concluiu ser pertinente o encerramento das ações voltadas ao acompanhamento da obra por meio deste processo de monitoramento; Considerando, ainda, o registro de que o instrumento de transferência se encontra vigente e, portanto, sujeito ao controle do órgão concedente por meio de sua mandatária, a qual deve realizar o acompanhamento ordinário do termo, notadamente a aferição da funcionalidade dos valores aplicados, instaurando a competente tomada de contas especial no caso de insucesso. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) acolher as razões de justificativa de Cristiano Oliveira Calixto; Glauciane Ribeiro Antonelli; Washington dos Santos Ramalho; Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza; e Dolzonan da Cunha Mattos; b) considerar extinta a punibilidade do Sr. Paulo de Siqueira Garcia, em função do seu falecimento em 30/7/2017; c) considerar, com fundamento nos arts. 243 e 250 do Regimento Interno do TCU: c.1) cumpridas as determinações referentes aos itens (i) 9.1 e 9.2 do Acórdão 2112/2016-TCU-Plenário ; (ii) 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 577/2017-TCU-Plenário ; (iii) 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.1.3 do Acórdão 2829/2017-TCU-Plenário ; e (iv) 1.8.1.2 do Acórdão 2229/2017-TCU-Plenário ; c.2) não cumpridas, dispensando-se, entretanto, a continuidade do seu monitoramento, as determinações referentes aos itens 1.8.1.1 e 1.8.2 do Acórdão 2229/2017-TCU-Plenário ; d) comunicar esta deliberação ao Ministério das Cidades (MCidades), à Caixa Econômica Federal (Caixa), à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia/GO (Seinfra) e aos responsáveis; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após efetivadas as devidas comunicações. 1. Processo TC- Processo 012.803/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Cristiano Oliveira Calixto (XXX.084.121-XX); Dolzonan da Cunha Mattos (XXX.755.401-XX); Fernando Cozzetti Bertoldi de Souza (XXX.220.666-XX); Glauciane Ribeiro Antonelli (XXX.175.651-XX); Paulo de Siqueira Garcia (XXX.382.551-XX); Washington dos Santos Ramalho (XXX.837.401-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Unidades jurisdicionadas: Ministério das Cidades (MCidades); Caixa Econômica Federal (Caixa); e Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia-GO (Seinfra). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.